Tribunal: TCU
Processo: 016.002/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2855/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 143, 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.002/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Fundação Nacional do Índio; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. manter, até a efetiva emissão da licença de instalação (LI) do trecho da LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, o acompanhamento previsto no subitem 9.5 do Acórdão 1765/2022-TCU-Plenário , deixando desde já a unidade técnica autorizada a empreender as ações de controle que entender necessárias perante o Ministério de Minas e Energia, Aneel, Ibama e Funai; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia, à Aneel, ao Ibama e à Funai; 1.6.3. restituir o presente processo à SeinfraEle para adoção das medidas de sua alçada no acompanhamento do empreendimento, determinando à unidade técnica que altere a classificação deste processo de "representação" para "acompanhamento" no Sistema de Gestão Processual.